Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009282-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), AGOSTINHO BECHI - CPF: 498.595.959-68 (AGRAVADO), BERNADETE DA SILVA BECHI - CPF: 023.142.041-23 (AGRAVADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), CARINA SCHUTZ PRADELLA - CPF: 771.860.950-20 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela de urgência antecedente que deferiu medida para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural, impedindo atos do cartório e da instituição financeira credora, até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural dado em garantia.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.

4. A documentação apresentada, inclusive laudo técnico, evidencia plausibilidade do direito, ao indicar dificuldades financeiras temporárias dos devedores e viabilidade de reorganização da atividade produtiva.

5. O imóvel objeto da garantia possui natureza de bem rural produtivo, essencial à subsistência familiar, o que reforça o risco de dano grave e de difícil reparação em caso de consolidação da propriedade.

6. A medida deferida possui caráter meramente conservativo, não implicando solução definitiva da controvérsia nem prejuízo imediato ao credor.

7. A controvérsia demanda dilação probatória, com necessidade de análise aprofundada de documentos e do contraditório.

8. Ausente demonstração de ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária quando presentes elementos que indiquem probabilidade do direito e risco de dano irreversível. 2. A natureza produtiva do imóvel rural e sua essencialidade à subsistência familiar justificam a medida conservativa até a instrução completa do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0000212-41.2019.8.08.0039, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2019; TJSP, AI nº 2188173-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJPR, AI nº 0016150-35.2023.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª Câmara Cível, j. 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos da
Tutela de Urgência Antecedente N.º 1000383-03.2026.8.11.0087,
ajuizada por
AGOSTINHO BECHI E OUTRO
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Cartório do 1º Ofício/Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT se abstenha de praticar qualquer ato tendente à consolidação da propriedade ou ato preparatório correlato, referente ao procedimento do art. 26 da Lei 9.514/1997 vinculado à Matrícula nº 9.793, bem como que a requerida se abstenha de requerer/impulsionar atos de consolidação e correlatos enquanto vigente a presente ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a decisão agravada suspendeu indevidamente o procedimento extrajudicial previsto no art. 26 da Lei n.º 9.514/1997, mesmo sem a demonstração de qualquer irregularidade no procedimento registral.

Alega que os agravados não purgaram a mora no prazo legal, tampouco efetuaram depósito do valor incontroverso da dívida, limitando-se a invocar dificuldades financeiras genéricas decorrentes da atividade rural.

Defende, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a inexistência de perigo de dano irreversível, pois a consolidação da propriedade fiduciária não impediria eventual discussão judicial posterior acerca da dívida ou do procedimento.

Afirma, ainda, que o laudo técnico utilizado pelos agravados para sustentar a alegada incapacidade financeira já foi apresentado em ação anterior que discutia a prorrogação de débitos rurais, a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado, razão pela qual sustenta tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo Poder Judiciário.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o regular prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão recorrida.

Recurso tempestivo e preparado (id. 351052387).

A liminar vindicada foi indeferida (ID. 351455384).

Em contrarrazões, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso (id. 355041399).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Tutela de Urgência Antecedente N.º 1000383-03.2026.8.11.0087,
ajuizado por AGOSTINHO BECHI E OUTRO em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE.

Consta dos autos de origem que os autores ajuizaram a demanda objetivando impedir a consolidação da propriedade de imóvel rural dado em garantia fiduciária, vinculado à Cédula de Produto Rural Financeira n.º 4598/021, registrada na matrícula n.º 9.793 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, em razão de alegadas dificuldades financeiras decorrentes da atividade rural.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o magistrado
a quo
deferiu a medida, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente formulado por AGOSTINHO BECHI e BERNADETE DA SILVA BECHI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT, objetivando ordem judicial para impedir a consolidação da propriedade de imóvel rural dado em garantia fiduciária e assegurar a exibição integral do procedimento e cálculos.

Alegam os autores que receberam intimação extrajudicial do Cartório competente, fundada no art. 26 da Lei 9.514/1997, para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Afirmam que o prazo concedido é de 15 dias úteis contados do recebimento, ocorrido em 14/01/2026, estando o termo final em vencimento imediato.

Sustentam que não possuem condições financeiras de purgar a mora no montante exigido e que o imóvel objeto do procedimento é bem rural integrante da unidade produtiva familiar, cuja consolidação extrajudicial comprometeria o sustento do núcleo familiar e inviabilizaria a continuidade da atividade agropecuária.

Apresentam laudo técnico demonstrando a incapacidade financeira atual e a viabilidade de pagamento futuro, caso seja concedido prazo adequado para reorganização da atividade produtiva.

Requerem, liminarmente, a expedição de ordem judicial determinando que o Cartório do 1º Ofício/Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT se abstenha de praticar qualquer ato tendente à consolidação da propriedade referente ao procedimento do art. 26 vinculado à Matrícula nº 9.793, até ulterior ordem deste Juízo.

(...)No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação apresentada, que demonstra a existência do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, com prazo em curso para purgação da mora, bem como pela natureza do bem (imóvel rural produtivo) e pela demonstração técnica da atual incapacidade financeira dos autores (IDs 222043203 e 222043202).

O perigo de dano é manifesto e decorre da iminência do término do prazo para purgação da mora (15 dias úteis contados de 14/01/2026), após o qual poderá ocorrer a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com consequências potencialmente irreversíveis para a subsistência dos autores, que dependem do imóvel para sua atividade produtiva rural.

Embora o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária seja extrajudicial, conforme previsto no art. 26 da Lei 9.514/1997, isso não afasta a possibilidade de controle jurisdicional quando evidenciados elementos que justifiquem a intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, os autores demonstram, por meio de laudo técnico, que enfrentam dificuldades financeiras temporárias decorrentes de fatores climáticos adversos e aumento do custo de produção, que comprometeram sua capacidade de pagamento imediato, mas que possuem viabilidade econômica para honrar seus compromissos em prazo mais dilatado.

Ademais, o imóvel objeto do procedimento é bem rural produtivo, essencial à subsistência familiar, o que confere especial relevância à pretensão e justifica a intervenção judicial para evitar a consolidação da propriedade antes da análise mais aprofundada da questão.

A tutela pretendida, neste momento processual, tem caráter conservativo e visa apenas impedir a consumação de ato de alta irreversibilidade (consolidação da propriedade) até que seja possível o estabelecimento do contraditório e a análise mais detida da questão, não prejudicando, em última análise, o direito de crédito da parte requerida.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar:

1) Que o Cartório do 1º Ofício/Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT SE ABSTENHA de praticar qualquer ato tendente à consolidação da propriedade ou ato preparatório correlato (certidões internas, averbações finais, traslado de consolidação) referente ao procedimento do art. 26 da Lei 9.514/1997 vinculado à Matrícula nº 9.793, até ulterior ordem deste Juízo;

2) Que a parte requerida (SICOOB NORTE MT) SE ABSTENHA de requerer/impulsionar atos de consolidação e correlatos enquanto vigente a presente ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

3) A expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício/Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT para que: (i) informe o número interno/protocolo do procedimento; (ii) certifique formalmente a data de recebimento da intimação pelos autores e a data final do prazo que está adotando; (iii) remeta cópia integral do procedimento a este Juízo; e (iv) declare a fase atual do procedimento;

4) A intimação da parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos: (i) título/contrato integral (CPR/CCB e aditivos); (ii) requerimento que instaurou o procedimento; (iii) memória de cálculo analítica; (iv) demonstrativos de evolução do saldo; (v) discriminação e comprovação de despesas e emolumentos; e (vi) cópia integral do procedimento extrajudicial levado ao Cartório.

AUTORIZO o aditamento da inicial, na forma do art. 303, §1º, I, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, para complementação da argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final. (...)” (id. 222152310, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da necessidade de suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural objeto da matrícula n.º 9.793 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade da medida, nos termos do § 3º do referido dispositivo.

Com efeito, os agravados trouxeram aos autos elementos que, ao menos neste juízo de delibação, conferem
plausibilidade ao direito invocado
.

Em análise dos autos, nota-se que a documentação apresentada, inclusive o laudo técnico, aponta que os autores, ora agravados, atravessam dificuldades financeiras temporárias decorrentes de fatores climáticos adversos e do aumento do custo de produção, quadro que comprometeu a capacidade de pagamento imediato, mas não afasta, em tese, a possibilidade de reorganização da atividade produtiva e satisfação futura das obrigações assumidas.

Tal circunstância, por si só, não resolve a lide, é verdade, mas revela substrato mínimo suficiente para autorizar a atuação cautelar do Judiciário, justamente para impedir que a consolidação da propriedade ocorra antes de exame mais aprofundado da controvérsia.

Além disso, a especial natureza do bem envolvido reforça o acerto da medida deferida. Conforme assentado na decisão recorrida,
o imóvel objeto do procedimento extrajudicial é bem rural produtivo, apontado como essencial à subsistência familiar e à continuidade da atividade agropecuária desenvolvida pelos autores.

Nesse contexto, a consumação da consolidação da propriedade, antes da formação do contraditório e da produção de prova mais robusta, pode efetivamente acarretar dano de difícil ou mesmo impossível reparação, na medida em que compromete não apenas a posse do bem, mas a própria base material da atividade econômica exercida pelos agravados.

A agravante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento extrajudicial, a ausência de depósito do valor incontroverso, a inexistência de perigo de dano e a pretensa rediscussão de matéria anteriormente apreciada em outra demanda. Ocorre que tais alegações, embora relevantes, não são suficientes, por ora, para infirmar a decisão combatida, justamente porque a medida concedida não ostenta caráter satisfativo nem importa solução final do litígio.

Ao contrário, trata-se de providência
estritamente conservativa
, voltada a impedir a consumação de ato de elevada carga de irreversibilidade até que se viabilize análise mais minuciosa das teses deduzidas por ambas as partes.

Nessa linha, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AÇÃO REVISIONAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1 . A dívida em questão decorre do Contrato de Financiamento com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, onde foi apurado inadimplemento. 2. A demanda revisional de origem levanta ocorrência de fato superveniente e abusividade das cláusulas pactuadas.
3 . Ainda que, na espécie, a consolidação da propriedade seja mera consequência do inadimplemento e da aplicação da legislação específica, qual seja, artigo 26, da Lei n. 9.514/97, devem ser sopesados os direitos envolvidos, bem como aplicado o poder geral de cautela. 4 . Ante a evidência da irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da precipitada consolidação da propriedade do bem pelo credor, e da sua ausência caso temporariamente suspensos os atos expropriatórios, deve o Julgador agir com a cautela necessária a justa resolução da questão
, principalmente em casos em que, como no presente, o valor do bem garantidor do crédito é superior a este, afastando o risco de dano ao credor. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00002124120198080039, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

Agravo de instrumento – Ação revisional c/c consignatória em pagamento e pedido de tutela antecipada – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de suspensão da consolidação da propriedade e abstenção ou exclusão do nome dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a verossimilhança do direito alegado – Revisional lastreada em Cédula de Crédito Bancário e aditivos – Alegação de que os juros remuneratórios cobrados são abusivos, notadamente porque foram contados dias a mais no cálculo – Planilha apresentada na execução de título extrajudicial pelas agravadas na qual os dias de atraso coincidem com o laudo pericial apresentado pelos devedores e diverge da notificação extrajudicial enviada pela própria exequente. Valor incontroverso, devidamente depositado judicialmente, que representa quase 90% do alto valor pretendido com a execução – Imóvel dado em garantia que, ademais, é mais do que suficiente para garantir a satisfação integral do débito – Necessária maior cautela em razão da situação "in concreto" –
Perigo de dano iminente, notadamente porque já Iniciado o procedimento de consolidação da propriedade – Suspensão do procedimento de consolidação da propriedade, pelo menos até decisão definitiva da ação de origem, que se mostra mais adequada e plausível, notadamente porque há discussão acerca da legitimidade dos altos valores cobrados – Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão reversível – Precedentes
– Decisão reformada para que seja confirmada a tutela recursal deferida anteriormente . Agravo provido, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21881733720248260000 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE RESULTARIA NA INUTILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
Eventual reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada no processo de origem deve observar as peculiaridades do caso concreto. Comparada a ausência de dano na manutenção da decisão agravada com o risco de irreversibilidade de sua reforma, se mostra proporcional e razoável a manutenção da decisão agravada.
(TJ-PR 00161503520238160000 Cascavel, Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023) (g. n.)

Cumpre destacar, ainda, que o próprio juízo de origem determinou a adoção de providências instrutórias relevantes, como a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício/Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT para apresentação de informações e remessa da integralidade do procedimento extrajudicial, bem como a intimação da parte requerida para juntar contrato integral, memória de cálculo analítica, demonstrativos de evolução do saldo, discriminação de despesas e demais documentos pertinentes.

As referidas determinações evidenciam, de maneira inequívoca, que
a controvérsia ainda reclama maior dilação probatória
, com aprofundamento do acervo documental e pleno desenvolvimento do contraditório, antes que se possa firmar conclusão definitiva acerca da higidez do procedimento extrajudicial, da extensão do débito e da real situação econômico-financeira dos autores.

Nessa mesma linha, a decisão monocrática proferida neste agravo já havia destacado que a controvérsia envolve questões fáticas relevantes — tais como a efetiva situação financeira dos agravados, a natureza do imóvel dado em garantia e a viabilidade econômica da atividade rural —, as quais demandam instrução mais aprofundada, inclusive com a apresentação de contrarrazões, a fim de permitir análise mais segura da matéria. Tal fundamento permanece hígido e se harmoniza com a conclusão ora adotada.

Assim, inexistindo demonstração de flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, e considerando que a medida deferida na origem possui função meramente acautelatória, destinada a preservar a utilidade do processo principal e evitar dano irreparável antes da cognição exauriente, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026